Tribunal: TJMT
Processo: 0000525-07.2011.8.11.0101
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000525-07.2011.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – MELHORIAS ESTRUTURAIS DA
DELEGACIA
E
MANUTENÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES
– OMISSÃO – SEPARAÇÃO DOS PODERES – RESERVA DO POSSÍVEL – CONVENIÊNCIA, OPORTUNIDADE, DISCRICIONARIEDADE E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA

Em regra, o Poder Judiciário não deve substituir a Administração Pública na formulação de políticas públicas, atribuição exclusiva do Poder Executivo, evitando ingerência indevida na definição de prioridades de gastos públicos. Apenas em situações excepcionais, quando o Estado se omite em cumprir obrigações constitucionais para implementar direitos fundamentais, é legítima a intervenção judicial, sem violar a separação dos poderes (art. 2º da Constituição Federal). Isso inclui a manutenção do quadro de servidores, que também deve respeitar os limites da discricionariedade administrativa e as dotações orçamentárias.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Reparação por Dano Moral Difuso nº 0000525-07.2011.8.11.0101, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, nos seguintes termos:

“
(...)
Ante o exposto,
julgo parcialmente PROCEDENTE

o pedido inicial
, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para:
a) condenar o Requerido a realizar a reforma/obras nas dependências da Delegacia de Polícia de Cláudia/MT
, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a fim de promover ambiente prisional saudável, salubre, em condições satisfatórias de aeração e iluminação, bem como seguro;
b) condenar o requerido a manter de um padrão de higiene, salubridade e limpeza na referida instituição prisional; c) condenar o requerido a manter o quadro de servidores na Delegacia de Polícia de Cláudia/MT
,
para garantir a segurança dos presos e execução dos trabalhos da Polícia Judiciária Civil.

Sem condenação em custas processuais.

Sem condenação em honorários advocatícios, por força do artigo 128, §5º, inciso II, alínea ‘a’, da Constituição Federal.

Considerando o disposto no artigo 496, § 3º, incisos II e III do CPC, deixo de submeter ao reexame necessário. (...)
.
”

Em suas razões, a parte apelante argumenta que não há omissão estatal que justifique a intervenção do Poder Judiciário, pois, conforme documento anexado no ID n. 69212843 – pág. 58, a quantidade de servidores na delegacia foi dobrada e a estrutura das celas foi reformada. Além disso, conforme Ofício nº 2022.5.291399/DP CLÁUDIA (ID n. 103175427), outras reformas foram realizadas em 2017, aumentando a segurança dos custodiados.

Alega que não há omissão do ente público capaz de ensejar a interferência judicial, pois o Estado está buscando melhorias, apesar da dificuldade orçamentária, e não foi comprovada grave violação aos direitos fundamentais. Pontua que a intervenção judicial em políticas públicas deve ocorrer apenas em casos de omissão estatal violadora do “mínimo existencial” de direitos fundamentais, o que não é o caso.

Argumenta que, conforme entendimento do STF e deste E. Tribunal de Justiça, a separação dos poderes não é absoluta e o Judiciário pode intervir em políticas públicas apenas em situações excepcionais de grave violação de direitos fundamentais. Sustenta que, na ausência de ilegalidade e omissão da Administração, comprovando os esforços do Estado para promover condições mínimas de segurança, a reforma da sentença é necessária.

Afirma que o Estado enfrenta grave crise financeira e fiscal, devendo ser observada a cláusula da reserva do possível.

Requer, ao final, o provimento do recurso e a reforma da sentença, julgando improcedentes os pedidos da inicial.

O
apelad
o

apresentou
c
o
ntrarrazões
(Id.
198984722
), pugnando pelo desprovimento do recurso

de apelação,
a fim de manter a sentença proferida pelo juízo
a quo.

O Parecer Ministerial se manifestou pelo desprovimento do recurso (Id. 204976199).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Reparação por Dano Moral Difuso nº 0000525-07.2011.8.11.0101, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto,
julgo parcialmente PROCEDENTE

o pedido inicial
, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para:
a) condenar o Requerido a realizar a reforma/obras nas dependências da Delegacia de Polícia de Cláudia/MT
, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a fim de promover ambiente prisional saudável, salubre, em condições satisfatórias de aeração e iluminação, bem como seguro;
b) condenar o requerido a manter de um padrão de higiene, salubridade e limpeza na referida instituição prisional; c) condenar o requerido a manter o quadro de servidores na Delegacia de Polícia de Cláudia/MT
, para garantir a segurança dos presos e execução dos trabalhos da Polícia Judiciária Civil.

Sem condenação em custas processuais.

Sem condenação em honorários advocatícios, por força do artigo 128, §5º, inciso II, alínea ‘a’, da Constituição Federal.

Considerando o disposto no artigo 496, § 3º, incisos II e III do CPC, deixo de submeter ao reexame necessário. (...).”

Extrai-se dos autos que o
Ministério Público Estadual moveu a Ação Civil Pública visando à reforma das celas da Delegacia de Polícia de Cláudia/MT, devido às condições inadequadas de sanidade e segurança para detentos e servidores, além de garantir um quadro completo de servidores.

Narra ter sido
foi requisitado ao Poder Executivo Municipal a realização de perícia sanitária e de engenharia civil no local, oportunidade em que fora constatada por Laudo Técnico as condições precárias de segurança
,
bem como a necessidade de reforma, sem nenhuma providência.

Pois bem.

A controvérsia é se a reforma da Delegacia de Polícia de Cláudia/MT e a manutenção do quadro de servidores violam o princípio da separação de poderes e se se aplica a teoria da reserva do possível.

Inicialmente, é preciso reconhecer o papel do Ministério Público na defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis, especialmente quanto às condições estruturais e de segurança da Delegacia de Cláudia/MT. Contudo, o Poder Judiciário deve agir com parcimônia em casos de omissão do Poder Público.

O Princípio da Separação dos Poderes impede que o Judiciário interfira em matérias de alçada da Administração Pública, como a alocação de orçamento público.

Decidir a favor da reforma imposta pelo Judiciário caracterizaria ingerência na discricionariedade administrativa, conforme a obra de Maria Silvia Zanella de Pietro em "Direito Administrativo":

“
Com relação aos atos vinculados, não existe restrição, pois, sendo todos os elementos definidos em lei, caberá ao Judiciário examinar, em todos os seus aspectos, a conformidade do ato com a lei, para decretar a sua nulidade se reconhecer que essa conformidade inexistiu.

Com relação aos atos discricionários, o controle judicial é possível, mas terá que respeitar a discricionariedade administrativa nos limites em que ela é assegurada à Administração Pública pela lei
”. (
17ª Edição, pág. 210)

Impende ressaltar que os atos discricionários transitam dentro de um espaço intencionalmente livre onde a Administração Pública pode decidir, desde que cabível no ordenamento jurídico legal.

Nos mesmos termos a lição de Hely Lopes Meirelles (in Direito Administrativo Brasileiro, 27ª ed., p. 116, Malheiros Editores, São Paulo, 2002):

“(...) só o administrador, em contato com a realidade, está em condições de bem apreciar os motivos ocorrentes de oportunidade e conveniência da prática de certos atos, que seria impossível ao legislador, dispondo na regra jurídica – lei – de maneira geral e abstrata, prover com justiça e acerto. Só os órgãos executivos é que estão, em muitos casos, em condições de sentir e decidir administrativamente o que convém e o que não convém ao interesse coletivo. Em tal hipótese, executa a lei
vinculadamente
, quanto aos elementos que ela discrimina, e discricionariamente, quanto aos aspectos em que ela admite opção. (...) O que o Judiciário não pode é, no ato discricionário, substituir o
discricionarismo
do administrador pelo do juiz.”

Cumpre à autarquia sistematizar e implementar políticas públicas para aperfeiçoar não só a estrutura física da delegacia, mas também todo o sistema que a envolve.

Friso que este raciocínio não implica aceitar qualquer descaso do Poder Público ou desrespeito aos valores morais estabelecidos pelo Constituinte, especialmente a preservação física e moral do indivíduo.

Além disso, entendo que o Poder Judiciário não pode, sob o pretexto de proteção de direitos, determinar a realização de obras de infraestrutura nas Delegacias de Polícia, pois diante de
fatos concretos
dessa natureza, a Administração Pública deve atuar conforme dotações orçamentárias prévias e o programa de prioridades estabelecido pela autarquia.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEMANDA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO VISANDO COMPELIR O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL A PROVIDENCIAR MELHORIAS NA ESTRUTURA DO EDUCANDÁRIO E CONSTRUIR NOVO PRÉDIO PARA A ESCOLA INDÍGENA NÃN GA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE IRAÍ/RS.
OMISSÃO ESTATAL NÃO CONFIGURADA. RAZÕES DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE CUJA DEFINIÇÃO ESTÁ A CARGO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL
. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ELEIÇÃO E PRIORIZAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INTERFERÊNCIA DO JUDICIÁRIO NA ESFERA DE DECISÃO DO ADMINISTRADOR. INADMISSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. De regra, ao Poder Judiciário não é lícito substituir-se à Administração Pública, determinando providências que estão atreladas à definição de políticas públicas, cuja formulação é atribuição exclusiva do Poder Executivo, sob pena de indevida ingerência na definição de prioridade de gastos públicos que reclamam específicas dotações orçamentárias. Assim, somente em situações excepcionais, quando o Estado se omite em cumprir obrigações constitucionais destinadas a implementar ou concretizar direitos fundamentais, considera-se legítima a intervenção do Poder Judiciário, sem que configure violação ao princípio da separação dos poderes insculpido no art. 2º da Constituição Federal. Na espécie, a par da questão envolvendo as graves dificuldades financeiras enfrentadas pelo Estado do Rio Grande do Sul, restou demonstrado que esse ente público vem adotando providências para a efetivação de melhorias no educandário, tendo sido noticiado o aporte financeiro de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para tal finalidade. Nesse contexto, afigura-se indevida a interferência do Poder Judiciário com vistas a ditar soluções e providências relativas à alocação de recursos públicos, pois, além de inexistir omissão relevante e injustificada do ente público demandado, tal se insere no âmbito de escolhas discricionárias do administrador, pautadas por critérios de conveniência e oportunidade. APELO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 50000745320188210106 IRAÍ, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Data de Julgamento: 18/11/2021, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 24/11/2021
- negritei
)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REFORMA DELEGACIA DE POLÍCIA –
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E APLICAÇÃO DA TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL
– NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA À CONVENIÊNCIA, OPORTUNIDADE, DISCRICIONARIEDADE E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA 1. Descabe a intervenção do Poder Judiciário quanto à prática de ato discricionário da Administração Pública, a ser emanado, mediante critérios de conveniência e oportunidade e de acordo com dotações orçamentárias. 2. Recurso provido. Sentença retificada. (N.U 0025313-19.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/09/2021,
Publicado
no DJE 17/09/2021
- negritei
)

Compulsando os elementos dos autos, é evidente a necessidade de reformas
e manutenção do quadro de servidores

na Delegacia de Cláudia/MT. Entretanto, a intervenção do Judiciário na autonomia do Executivo para realizar tais reformas
, bem como determinar a manutenção do quadro de servidores
,
violaria a separação dos poderes e a teoria da reserva do possível, considerando as melhorias já realizadas
, tanto estruturais quanto
no
quadro de servidores,

conforme Ofício nº 2022.5.291399/DP CLÁUDIA (Id.
196265970
).

Diante do exposto
,

CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação
para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024